Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-68.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002609-68.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIQUE STEVES TORQUATO CORREIA - CPF: 039.583.861-48 (APELANTE), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– CIRÚRGIA DEVIDO À SEQUELAS – PEDIDO NÃO ABARCADO NO PROCESSO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA –– RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento em questão demandou medida de urgência que visava submeter o paciente à internação em UTI com atendimento especializado em virtude do seu estado grave e elevado risco de morte.

A patologia que o acometeu, em que pese decorrente do acidente, foi posterior ao pedido inicial, não sendo objeto de apreciação do juízo na sentença de primeiro grau, que inclusive já foi transitada e julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAIKE STEVES TORQUATO CORREIA em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo novo do Parecis/MT (id. 141959161) que, na fase de cumprimento de sentença,
ACOLHEU
a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Campo Novo do Parecis, para reconhecer o cumprimento da obrigação fixada nos autos 1000936-40.2021.8.11.0050, até o presente momento, pela Fazenda Pública Municipal e Estadual, e, em consequência extinguiu o presente feito nos termos do art.487, I do CPC.

Em razões recursais o Apelante aduz que no processo principal Autos nº 1000936- 40.2021.8.11.0050, sentença ID: 63155863, os Apelados foram condenados na obrigação de fornecer todos os tratamentos que se fizerem necessários ao pleno restabelecimento da saúde do Apelante, sendo tal pleito julgado procedente e neste ponto a sentença já transitou em julgado.

Alega que, em consequência do acidente que deu origem à demanda, o Apelante necessita de cirurgia para a retirada de um tumor no conduto auditivo esquerdo em caráter de urgência, dado o risco de perda permanente de audição, e por isso, considerando a patente necessidade do Apelante, bem como a demora do Município e do Estado em proporcionar o fornecimento da cirurgia requisitada, conforme relatório médico, por isso requereu o cumprimento provisório da sentença, a fim de determinar que os Apelados cumpram o dever constitucional de assistência à saúde do Apelante.

Requer o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida, e por ultimo requer a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

O Município Apelado em contrarrazões defende a improcedência do recurso e manutenção da sentença (Id. 141959164).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se através do Doutor Paulo Ferreira Rocha, pelo provimento do recurso (Id. 142718191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAIKE STEVES TORQUATO CORREIA em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo novo do Parecis/MT (id. 141959161) que, na fase de cumprimento de sentença,
ACOLHEU
a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Campo Novo do Parecis, para reconhecer o cumprimento da obrigação fixada nos autos 1000936-40.2021.8.11.0050, até o presente momento, pela Fazenda Pública Municipal e Estadual, e, em consequência extinguiu o presente feito nos termos do art.487, I do CPC.

O Apelante sustenta que a decisão de 1º grau, na fase de conhecimento, no processo principal Autos nº 1000936- 40.2021.8.11.0050, os Apelados foram condenados na obrigação de fornecer todos os tratamentos que se fizerem necessários ao pleno restabelecimento da saúde do Apelante, sendo tal pleito julgado procedente e neste ponto a sentença já transitou em julgado.

Explica que o dispositivo sentencial, há determinação de continuidade no tratamento do paciente, pelo período adequado ao restabelecimento do Apelante, e que o Apelante em consequência do acidente desenvolveu sequela graves em conduto auditivo interno e externo esquerda, com comprometimento nervoso periférico, apresentando tumor no conduto de mesmo lado, e passando por avaliação otorrinolaringológica, foi constatado que o mesmo precisa de cirurgia em caráter de urgência, devido ao risco de perda permanente da audição.

Pois bem.

Consta dos autos que o feito principal trata-se de pedido de internação hospitalar em UTI, com urgência, devido a estado grave após acidente de transito.

A decisão de primeiro grau na fase de conhecimento dispôs, in verbis:

“Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, confirmando a liminar deferida para CONDENAR O ESTADO DE MATO GRSOSSO E O MUNUCÍPIO DE CAMPO NOTO DO PARECIS/MT a submeter o paciente KAIQUE STEVES TORQUATO CORREIA à internação hospitalar necessário ao quadro pelo período adequado ao seu restabelecimento.”

Percebe-se que, a sentença confirmou a liminar deferida que se deu nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante IMEDIATAMENTE, vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI COM ATENDIMENTO POR NEUROLOGISTA, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.”

Assim, como se vê do dispositivo transposto, não há qualquer determinação de continuidade no tratamento do paciente na sentença proferida, tampouco na liminar concedida.

O procedimento em questão demandou medida de urgência que visava submeter o paciente à internação em UTI com atendimento especializado em virtude do seu estado grave e elevado risco de morte.

Sendo que é defeso ao Juiz proferir sentença em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A patologia que o acometeu, em que pese decorrente do acidente, foi posterior ao pedido inicial, não sendo objeto de apreciação do juízo na sentença de primeiro grau, que inclusive já foi transitada e julgada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023